Tribunal: TJSP
Processo: 0055512-12.2016.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Otavio Rocha
Órgão colegiado: 4o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
Revisão criminal – Homicídio tentado duplamente qualificado, fuga de pessoa presa e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito – Pretensão de anulação do julgamento em razão de terem os jurados decidido contrariamente à evidência dos autos – Pedido de incidência da fração máxima de redução das penas em decorrência da "tentativa" – Inadmissibilidade – Conselho de Sentença que optou pelo

Ementa:
Revisão criminal – Homicídio tentado duplamente qualificado, fuga de pessoa presa e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito – Pretensão de anulação do julgamento em razão de terem os jurados decidido contrariamente à evidência dos autos – Pedido de incidência da fração máxima de redução das penas em decorrência da "tentativa" – Inadmissibilidade – Conselho de Sentença que optou pelo acolhimento da tese acusatória – Decisão que não pode ser tida por contrária à evidência dos autos – Soberania dos veredictos – A Revisão Criminal, fundada no inciso I do artigo 621, do Cód. de Proc. Penal, somente é cabível para reformar decisão que contenha flagrante erro judiciário, não possuindo a natureza de uma segunda apelação ou 'terceira instância' de julgamento – Ação revisional improcedente.